Tribunal: TJBA
Processo: 0001427-53.2011.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001427-53.2011.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACKSON JONES SANTOS Advogado(s): ANDRE DUARTE SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DE QUALIFICADORA MANTIDA NA FASE DA PRONÚNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. EFEITO EXTENSIVO DA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DE EMBOSCADA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta por Jackson Jones Santos contra sentença condenatória proferida pelo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itaparica, após veredicto do Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado por emboscada (CP, art. 121, § 2º, IV), resultando em condenação à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa recursal sustenta: (i) declaração de nulidade da qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação; (ii) exclusão da qualificadora de emboscada e desclassificação para homicídio simples; e (iii) redução da pena ao mínimo legal. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a alegação de nulidade da qualificadora por falta de fundamentação na fase da pronúncia, suscitada apenas após o trânsito em julgado da decisão e após condenação em plenário, configura nulidade de algibeira e está acobertada pela preclusão (CPP, art. 571, VIII); (ii) verificar se a absolvição do corréu pelo Conselho de Sentença anterior, fundada em resposta positiva ao quesito genérico de absolvição, comunica-se ao apelante nos termos do art. 580 do CPP; e (iii) analisar se a utilização da qualificadora de emboscada como fundamento para o aumento de pena na terceira fase da dosimetria, após já ter sido empregada para qualificar o crime, configura bis in idem. III. Razões de Decidir 3. A alegação de nulidade da qualificadora por ausência de fundamentação na pronúncia não é conhecida por dois fundamentos cumulativos: (a) imprecisão técnica, uma vez que a pronúncia reconheceu apenas uma qualificadora — a emboscada —, e não um conjunto de qualificadoras como alegado; e (b) preclusão, pois eventuais falhas na fundamentação da pronúncia deveriam ter sido impugnadas por recurso em sentido estrito logo após a publicação daquela decisão, sendo vedado, após o julgamento em plenário, o retorno à fase anterior para anular ato não tempestivamente impugnado (CPP, art. 571, VIII). 4. A suscitação de nulidade apenas após o trânsito em julgado da pronúncia e após condenação pelo Tribunal do Júri caracteriza nulidade de algibeira, conduta repudiada pela jurisprudência por violar os princípios da boa-fé processual e da lealdade processual, não podendo a parte guardar a alegação para utilizá-la apenas quando lhe for conveniente. 5. O efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP exige que a decisão favorável ao corréu funde-se em motivo de caráter exclusivamente objetivo; a absolvição do corréu Walter Souza Santos, decorrente de resposta positiva ao quesito genérico de absolvição — expressão da íntima convicção dos jurados sobre aquele indivíduo específico —, tem natureza subjetiva e pessoal, não se comunicando ao coautor, especialmente quando as condutas dos agentes foram distintas na organização e execução da empreitada criminosa. 6. O princípio constitucional da soberania dos veredictos veda que o tribunal ad quem afaste qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença quando há suporte probatório mínimo para a decisão popular; no caso, o depoimento da companheira da vítima demonstra que o apelante valeu-se de pretexto banal para afastá-la do local e expor a vítima à execução, caracterizando a surpresa e a insídia próprias da emboscada (CP, art. 121, § 2º, IV). 7. A culpabilidade intensa — evidenciada pela execução em contexto de celebração familiar e pela letalidade excessiva dos disparos que atingiram o crânio do ofendido — autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamentos que extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal; para assegurar proporcionalidade, o aumento é fixado na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, resultando em pena-base de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão. 8. Configura bis in idem a utilização da qualificadora de emboscada — já empregada para qualificar o homicídio e fixar a faixa de pena aplicável (CP, art. 121, § 2º) — como fundamento para acréscimo de 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria; o aumento deve ser integralmente afastado. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva de Jackson Jones Santos para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão do quantum da pena e da natureza hedionda do delito, e preservada a sentença condenatória em seus demais termos. Tese de julgamento: "1. Configura nulidade de algibeira, vedada por violação à boa-fé e à lealdade processual, a alegação de nulidade da pronúncia suscitada apenas após o seu trânsito em julgado e após condenação em plenário, operando-se a preclusão (CPP, art. 571, VIII). 2. A absolvição de corréu pelo Tribunal do Júri fundada na íntima convicção dos jurados, por resposta positiva ao quesito genérico de absolvição, tem natureza subjetiva e pessoal, não se comunicando ao coautor nos termos do art. 580 do CPP. 3. A soberania dos veredictos impede o afastamento de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença quando há suporte probatório mínimo para a decisão popular. 4. Configura bis in idem a utilização da qualificadora de emboscada, já empregada para qualificar o homicídio, como fundamento para majoração da pena na terceira fase da dosimetria." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 29, 59 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 482, 571, VIII e 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 902.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.207/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.02.2023; TJ-MT, HC Criminal 10468383020258110000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 27.01.2026. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.º 0001427-53.2011.8.05.0124, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Itaparica, em que figura como Apelante Jackson Jones Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, .